Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007666-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA REIS - CPF: 522.625.451-20 (AGRAVADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão que concedeu a liminar pretendia nos autos do mandado de segurança impetrado por
Rita de Cássia Reis
, na qual o Juiz determinou à autoridade coatora que procedesse com a abertura do cadastro da Impetrante, ora Agravada, junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT, até decisão de mérito do
mandamus
.

Em síntese, o Estado alega que no caso falta a evidência do direito líquido e certo, diante da controvérsia da divisa entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará, o que motivou a negativa da abertura do cadastro.

Disse, ainda, que ambos os entes federados enfrentam há anos batalha judicial quanto às suas divisas; que o tema ainda não fora pacificado, bem como que a situação requer árdua produção pericial acerca da extensão de tais Estados e a exata localização do imóvel.

Para o pleito da tutela antecipada recursal, o Estado disse apenas que os fatos narrados evidenciam a probabilidade do direito perseguido neste agravo e que o perigo na demora está no fato de que a demora pode acarretar risco ao resultado útil do processo.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão, que, no entanto, foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira

(Id 3198850).

Em contrarrazões (Id 3311062), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id n. 3668685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que o mandado de segurança (originário deste agravo) tramitava na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, onde recebeu o número 3731-61.2017, distribuída em 10/11/2017 e sobreveio sentença em 21/11/2019.

Assim, diante da prolação da sentença no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo de instrumento, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020